Tribunal: STF
Processo: Rcl 75461
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vibra Energia S/A (atual denominação de Petrobrás Distribuidora S/A) contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0001024-09.2012.5.11.0003), que teria, em tese, desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Inicialmente, cumpre esclarecer que o C. TST julgou os Incidentes de Recursos Repetitivos nº 21900-13.2011.5.21.0012 e nº 118-26.2011.5.11.0012 os quais tinham como tema central a forma de cálculo da parcela paga pela Petrobrás denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR), rubrica instituída para equalizar os valores a serem percebidos pelos funcionários de acordo com o nível e a região de cada empregado, atendendo as peculiaridades de cada cargo/função. 



    Os citados IRR’s discutem se no valor de piso da Remuneração Mínima prevista nos Acordos Coletivos de Trabalho do Sistema Petrobrás poderia considerar em sua base de cálculo os adicionais decorrentes de situação adversa de trabalho, nos termos em que exatamente negociado entre empresa e empregados. 



    Assim, após o julgamento do TST, por maioria, a questão chegou ao Supremo Tribunal Federal, que nos autos da Medida Cautelar da Petição 7.755 determinou, em decisão de lavra do Min. Dias Tofolli, posteriormente ratificada pelo Min. Alexandre de Moraes, a suspensão nacional de todas as ações individuais, coletivas e rescisórias que discutem a matéria. 



    Neste sentido, restou definido quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1251927 pelo STF, transitado em julgado em 01/03/2024, no sentido de que é válida a integração do adicional de periculosidade na base de cálculo da RMNR, de modo que se o Autor não recebeu durante a contratualidade, tal quantia deve ser objeto de dedução, sob pena de enriquecimento indevido.



    Nesta toada, justifica-se a presente ação, tendo em vista que a decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, ignora o julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal quanto ao tema RMNR no RE sob o n. 1.251.927/RN que reconheceu a constitucionalidade do acordo coletivo firmado entre as empresas e o Sindicato dos Petroleiros, mantendo assim a condenação em última instancia desta autora ao pagamento de diferenças salariais face a rubrica RMNR.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata adequação ao decidido por esta Suprema Corte no RE sob o n. 1.251.927/RN”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é definido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, em que restou assentada a impossibilidade de inclusão do adicional de periculosidade na base de cálculo da complementação de RMNR.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    Na origem, verifica-se que a Petrobrás Distribuidora S/A, ora Reclamante, opôs embargos à execução trabalhista alegando “excesso na execução, aplicação de juros decrescentes, erro na atualização dos cálculos e inclusão do FGTS na conta de liquidação”, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para “determinar que sejam refeitos os cálculos, no sentido de observar a aplicação de juros regressivos, em relação às verbas vencidas após o ajuizamento da reclamatória” (eDoc. 12, fl. 51-53).



    Em sede de Agravo de Petição, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região conheceu parcialmente da insurgência e, no mérito, negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que “encontra-se acostado aos autos um TRCT que demonstra que o reclamante está afastado do trabalho desde 25.1.2016 (fls. 181/182), o que implica na liquidação das parcelas referentes ao FGTS, e não no depósito do valor na conta vinculada do trabalhador, tendo em vista a inviabilidade do depósito” (eDoc. 12, fl. 77). O acórdão restou assim ementado:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DO FGTS. PEDIDO DE DEMISSÃO. Considerando que o reclamante, na atualidade, encontra-se desligado do trabalho, não há viabilidade do depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador, o que implica na liquidação das parcelas respectivas. Agravo parcialmente conhecido e não provido.”



    Na sequência, a controvérsia foi objeto de Recurso de Revista, por meio do qual a Petrobrás Distribuidora S/A pleiteou “o conhecimento do Recurso de Revista, com esteio no art. 896, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, pela inequívoca e literal afronta ao art. 5º, LV da Constituição da República Federativa do Brasil, aplicando-se as observações acima descritas, em relação ao deposito do FGTS na conta vinculada do agravado, além da aplicação dos juros de forma decrescentes” (eDoc. 12, fl. 88).



    O aludido recurso, todavia, não foi conhecido por ausência de procuração, sendo esta decisão posteriormente mantida pela Ministra Relatora do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista (eDoc. 14, fl. 67-69).



    Nesse contexto, o ato reclamado não apreciou o tema referente à composição da base de cálculo da complementação da RMNR, estando as razões de decidir amparadas na necessidade de inclusão dos valores de FGTS no cálculo da liquidação de sentença, bem como na impossibilidade de conhecimento do Recurso de Revista por irregularidade na representação processual da Petrobrás Distribuidora S/A.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente